Tribunal: CARF
Processo: 10925.900117/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900117/2011-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.722 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
CONSTRUTORA FETZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e Sérgio
Abelson.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de
Freitas Júnior, Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama,
Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente convocado),
Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-82.272, de 25 de outubro de
2018, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 04948.59300.180706.1.3.02-2443, utilizando-se de crédito
relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005, no valor de R$ 9.516,87.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
912652817, juntado à e-fl. 6, a compensação não foi homologada porque não foi confirmado a
parcela de crédito relativo ao pagamento informado de R$ 9.516,87, conforme excerto do
despacho abaixo colacionado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900117/2011-88
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou erro no preenchimento do PER/DCOMP e confirmou que no
período de 01/01/2004 a 31/12/2004 não realizou nenhum recolhimento de imposto de renda.
Apresentou um histórico das apurações de imposto de renda dos ano-calendários
2000 a 2005 onde procurou demonstrar que o saldo negativo de IRPJ pleiteado seria decorrente
do somatório dos saldo negativos do período 2000 a 2003.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB pelo fato da contribuinte não ter apresentado nenhuma documentação relativa ao
período 2000 a 2004 que comprovassem a informação prestada nos quadros elaborados com os
saldos negativos de IRPJ desde o ano-calendário 2000. Está consignado no voto condutor do
acórdão recorrido que a comprovação da efetividade do crédito e das parcelas de sua formação
exigiriam além das declarações regularmente apresentadas à RFB (DIPJ e DCTF), a
demonstração da regularidade dos correspondentes registros em livros contábeis/fiscais, e que
seria fundamental que o direito creditório pleiteado estivesse convergente com a escrituração
contábil e com as declarações prestadas à RFB.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 09/11/2018 (e-fl. 34).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 29/11/2018 (e-fls. 35-112) onde alega que a DRJ embasou sua decisão pela não
apresentação de provas, mas que teria deixado de analisar questões de fato, pois entende que as
declarações por ela encaminhadas à Receita Federal (DIPJ/DCTF e PER/DCOMP) poderiam
solucionar a lide.
Aduz que o procedimento de compensação por ela adotado não trouxe prejuízo ao
erário, e roga para que se atente à verdade real dos fatos no julgamento, não deixando prevalecer
o rigor formal sob pena de prejudicar o contribuinte..
Juntou à manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
- Instrumento de procuração;
- Contrato social da empresa;
- Cópia do Livro Diário dos anos-calendário 2000 a 2002;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

-comprovantes de arrecadação;
-cópia da DIPJ 2005.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 04948.59300.180706.1.3.02-2443,
no qual informou que o crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2005 era
decorrente do pagamento de estimativas. Como havia apurado prejuízo fiscal, entendeu que teria
direito à restituição/compensação da estimativa recolhida.
Ocorre que o FISCO constatou que não houve recolhimento de estimativa de IRPJ
no ano-calendário 2004.
A Recorrente reconheceu que nada recolhera de IRPJ no ano-calendário de 2004,
e afirmou que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP e que o valor da parcela de crédito
apontada se referia ao “saldo” do crédito de saldo negativo de IRPJ que teria se formado no
período de 2000 a 2003. Para isso elaborou um histórico desse saldo na manifestação de
inconformidade.
Portanto, o que a Recorrente pretendeu foi utilizar o suposto montante acumulado
de saldo negativo formado nos anos-calendário de 2000 a 2003.
Claramente não seria possível compensar eventual saldo negativo de IRPJ da
maneira que foi formulado pela Recorrente. Isso porque seria necessário encaminhar uma
DCOMP para cada exercício financeiro. Noutras palavras, não é possível utilizar diretamente o
saldo negativo dos períodos anteriores no ajuste anual. O saldo negativo de anos anteriores deve
ser utilizado para compensar estimativas ou então deveria ser protocolado um pedido de
restituição no ano de apuração de cada saldo negativo.
Não obstante a impossibilidade de computar como parcela de crédito diretamente
o saldo negativo de anos anteriores, ao que parece a DRJ implicitamente admitiu a possibilidade,
pois entendeu que o crédito era relativo a saldo negativo apurado no período de 2000 a 2003.
Confira-se excerto do voto condutor do acórdão:
[...]
A Contribuinte elabora quadros na peça de defesa demonstrando que a formação do
saldo negativo abrange estimativas recolhidas a partir do ano-calendário 2000. No
entanto, depreende-se que nenhuma documentação relativa aos anos-calendário
envolvidos na formação do saldo negativo do ano-calendário 2004 foi trazida aos autos
para firmar a liquidez e certeza do crédito pleiteado
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

A manifestação foi julgada improcedente não pela impossibilidade da utilização
do saldo negativo IRPJ de anos anteriores diretamente no ajuste anual, mas pelo fato da
Recorrente não ter juntado comprovantes contábeis/fiscais. Confira-se:
[...]
A comprovação da efetividade do crédito e das parcelas de sua formação, além das
declarações regularmente apresentadas à RFB (tais como DIPJ, DCTF), exige a
demonstração da regularidade dos correspondentes registros em livros contábeis/fiscais.
É fundamental que o direito creditório apto a ser objeto de PER/DCOMP deve estar
alinhado com os dados registrados na contabilidade e nas declarações apresentadas à
RFB.
Enfatiza-se que é ônus dos contribuintes provar a existência e suficiência do crédito,
formalidades capazes de assegurar a liquidez e a certeza dos créditos. Assim, se a
Contribuinte alega a existência de créditos, no caso em apreço de origem em anos
anteriores, a comprovação inequívoca do direito deve preencher formalidades capazes
de assegurar a liquidez e a certeza destes créditos, em especial o registro na
contabilidade, o lastro documental e a declaração em DCTF.
Como a DRJ não afastou a possibilidade de utilização de crédito de saldo negativo
de anos anteriores diretamente no ajuste, não se pode inovar no recurso voluntário rejeitando
essa possibilidade.
Para comprovação da existência dos saldo negativos de IRPJ dos anos-calendário
2000, 2001 e 2002 a Recorrente juntou aos autos cópia dos Livros-Diário dos anos-calendário e
documentos de arrecadação.
São documentos novos no processo e foram juntados em sede de recurso porque a
DRJ consignou no acórdão que a Recorrente não havia apresentado documentos contábeis
/fiscais para comprovação do saldo negativo dos anos anteriores.
A apresentação de prova documental em momento processual posterior é possível
desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a motivação
constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de homologação da
compensação dos débitos (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em que pese ter a Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso,
em obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade. Portanto deles tomo conhecimento.
De acordo com o relato da contribuinte na manifestação de inconformidade, o
somatório do saldo negativo pleiteado iniciou-se no ano-calendário de 2000 e o PER/DCOMP
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

foi protocolado em 18/07/2006. A princípio, teria decaído o direito da Recorrente de pleitear a
compensação, eis que ultrapassado o prazo de 5 anos do fato gerador.
Só não teria decaído o direito, caso a contribuinte tivesse feito a compensação do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 na compensação das estimativas de IRPJ do ano-
calendário 2001 diretamente na contabilidade, o que era permitido naquele período.
A existência do saldo negativo do ano-calendário de 2002 dependeria da
Recorrente ter realizado a compensação direta na contabilidade do saldo negativo apurado no
ano-calendário 2001.
Com a edição da MP 66, de 29 de agosto de 2002, a compensação de tributos feita
pelo próprio contribuinte em sua escrituração, sem a devida comunicação à RFB, não mais era
possível após 1o de outubro de 2002, data a partir da qual passa a surtir efeitos o art. 49 da MP
66. Portanto as estimativas mensais de IRPJ do ano-calendário 2003, caso compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, deveriam ser necessariamente através de DCOMP.
Com base apenas no Livro Diário entendo não ser possível verificar a existência,
liquidez e certeza do saldo negativo dos anos-calendários 2000 a 2002 e 2003, eis que seria
necessário que a Recorrente apresentasse o Livro Razão, os balanços/balancetes, LALUR e
DCTF para confirmar a base de cálculo, o imposto apurado e os valores recolhidos/compensados.
Considerando que a DRJ não apontou especificamente quais seriam os
documentos contábeis/fiscais que a Recorrente deveria apresentar para comprovação do saldo
negativo de imposto de renda, entendo que a Recorrente possa e deva ser intimada para
apresentar os documentos contábeis/fiscais necessários para comprovação do credito pleiteado.
Dispositivo
Pelo acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta:
1-Intime a Recorrente a apresentar cópia dos Livros Razão, balanço/balancetes e
LALUR dos anos-calendários 2000 a 2003 e a informar se compensou na sua contabilidade os
saldos negativos dos anos-calendários 2000. 2001 e 2002 e em caso positivo aponte os
lançamentos de compensação;
2- Com base nos documentos apresentados verifique qual o valor do saldo
negativo de IRPJ apurados nos anos-calendários de 2000 a 2003;
3- Em caso de se confirmarem saldos negativo nos anos-calendário 2000 a 2003,
informar se constam nos sistemas do FISCO outra compensação utilizando o eventual saldo
negativo de IRPJ além dos débitos informados no PER/DCOMP no 04948.59300.180706.1.3.02-
2443.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo,
informando da existência ou não dos saldos negativos de IRPJ dos anos-calendários 2000 a 2004,
devendo dar ciência do mesmo á Recorrente, para que esta, caso desejar, apresente manifestação
no prazo de 30 dias,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.722 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.900117/2011-88

Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital